Tribunal: TJDFT
Processo: 0760118-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO. EDIÇÃO DAS SÚMULAS No 31 E 35 DA TUJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE JURÍDICA FIXADA. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. O Acórdão ID 17064269 deu provimento em parte ao recurso inominado das partes rés para afastar o restabelecimento da GPS no contracheque da parte autora e a condenação ao pagamento de valores decorrentes da supressão daquela gratificação, além de acolher o pedido subsidiário da parte autora para a restituição das contribuições previdenciárias sobre a GPS. O presente feito estava sobrestado em sede de embargos de declaração aguardando o julgamento dos incidentes de uniformização de jurisprudência, que resultaram na edição das Súmulas 31 e 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
II. Juízo de retratação. Cabe aos tribunais uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, de modo que em se tratando de decisão que fixou súmula uniformizando a jurisprudência, e em conformidade com o que se extrai do artigo 103 §1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT combinado com o artigo 926 do CPC e o entendimento por analogia que se extrai do artigo 985, I do CPC, deve-se retomar o curso dos processos suspensos a fim de aplicar a tese jurídica firmada por órgão especial de natureza vinculante quando o acórdão está em desconformidade com a tese uniformizada (artigo 927, V do CPC), o que é o caso dos autos. Assim, em decorrência do juízo de retratação do Acórdão ID 17064269, o julgamento do recurso inominado passa a adotar a redação que segue.
III. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para que seja restabelecida a GPS (Gratificação em Políticas Sociais) no contracheque da parte autora, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento dos valores a título de GPS devida entre abril e novembro de 2019 (R$ 6.248,16) além daquelas que se vencerem no curso da demanda. Em seu recurso, sustentam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Ressaltam a ausência de decadência administrativa para a revisão dos valores da aposentadoria. Discorrem acerca do caráter propter laborem da gratificação, o que impede que seja incorporada quando da inatividade. Também refutam o pleito subsidiário relativo à devolução das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS, face o caráter solidário do regime previdenciário. Pugnam pela revisão do índice de correção monetária.
IV. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
V. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
VI. Constata-se que a aposentadoria da parte autora é anterior à Lei Distrital no 5.184/2013. Resta saber se a nova lei pode ou não alcançar a aposentadoria que foi legalmente definida e consolidada no regime anterior.
VII. Com relação à eventual direito adquirido ou ato jurídico perfeito para assegurar a manutenção da GPS/GASS inativo, a Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência definiu que: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO”. Assim, a matéria está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, sendo definido que a supressão da gratificação ensejou afronta ao ato jurídico perfeito, de modo que não há que se ingressar na análise acerca da natureza jurídica da mencionada gratificação, tampouco merecendo guarida a tese de ausência de decadência administrativa. Sentença mantida quanto à necessidade de restabelecer a GPS e a condenação ao pagamento das verbas em decorrência da supressão efetuada.
VIII. Quanto às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947/SE (tema 810 de repercussão geral) pacificou o entendimento de que a aplicação da TR como índice de correção monetária é inconstitucional. Neste sentido, em conformidade com aquela tese há de se aplicar o IPCA-E, conforme exposto na sentença. Contudo, destaca-se a ocorrência de fato novo, qual seja, a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021. O seu artigo 3o estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Assim, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic a partir da publicação da EC no 113/2021, no dia 09/12/2021.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício tão somente para a incidência da regra exposta na recente Lei Complementar no 113/2021, de modo que mantida a correção monetária e juros de mora nos termos indicados na sentença até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021 os juros e correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021. Prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão anterior. Isento de custas. Condeno as partes recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.